Tribunal: STF
Processo: AI 492249
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA
   PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. NOTÍCIA DO JULGAMENTO.
   NÃO-FLUÊNCIA DO PRAZO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
   CONHECIDOS.